Tribunal: TJDFT
Processo: 0701745-50.2020.8.07.0018
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. COMPOSIÇÃO PASSIVA. DISTRITO FEDERAL. PRETENSÕES COMINATÓRIAS. OBRIGAÇÕES DE FAZER. INÉRCIA ADMINISTRATIVA. DESCUMPRIMENTO DE COMANDOS LEGAIS. SEGURANÇA DE SERVIDORES PÚBLICOS E USUÁRIOS DE SERVIÇOS PÚBLICOS. SECRETARIA DE SAÚDE. DEPENDÊNCIAS FÍSICAS. MANUTENÇÃO E RECARGA DOS EXTINTORES DE INCÊNDIO E DEMAIS EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO. IRREGULARIDADES. SANEAMENTO. TUTELA PROVISÓRIA. CONCESSÃO. CUMPRIMENTO. DILIGÊNCIAS ENVIDADAS PELO ENTE PÚBLICO. CONFIRMAÇÃO DA DECISÃO ANTECIPATÓRIA DOS EFEITOS DA TUTELA EM SENTENÇA DE MÉRITO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. INEXISTÊNCIA. CONTRATAÇÃO DA TROCA E RECARGA DOS EQUIPAMENTOS DE INCÊNDIO. ELABORAÇÃO DO PLANO DE PREVENÇÃO, COMBATE A INCÊNDIO E ABANDONO – PPCIA. IMPOSIÇÃO LEGAL (LEI DISTRITAL No 5.766/16). OBRIGAÇÃO. COMINAÇÃO LEGITIMIDADE. PREVISÃO LEGAL. OMISSÃO ESTATAL. JUDICIALIZAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. INOCORRÊNCIA. SIMPLES DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO LEGAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. PRAZO. RAZOABILIDADE. PRESERVAÇÃO. APELO E REMESSA OFICIAL DESPROVIDOS.
1. A realização da cominação imposta ao ente público via de decisão antecipatória não afeta o objeto da ação aviada com esse objetivo nem o interesse processual da parte autora, notadamente porque a antecipação de tutela, encerrando a entrega antecipada do direito material postulado, carece de ser confirmada através provimento de natureza definitiva, não ensejando sua concessão e efetivação o exaurimento do objeto da ação por não consubstanciar o instrumento que dispõe sobre a definitiva resolução da lide.
2. Conquanto cominada ao ente público, no ambiente de antecipação dos efeitos da tutela, obrigação de fazer consubstanciada na efetivação da manutenção e recarga de extintores de incêndio e demais equipamentos de segurança e proteção instalados nas dependências dos órgãos e repartições integrantes da Secretaria de Saúde, o cumprimento da medida pela administração, em atendimento ao comando judicial, não enseja a perda do objeto da ação, demandando a ratificação, via de provimento de definitivo de mérito, da medida antecipatória concedida que viabilizara a realização da prestação.
3. Em consonância com a Lei Distrital no 5.766/2016, todas as edificações públicas ou privadas no Distrito Federal devem elaborar Plano de Prevenção, Combate a Incêndio e Abandono – PPCIA, que tem por objetivo planejar as ações de prevenção e combate a incêndio e as formas de abandono e evacuação das instalações prediais em caso de incêndios, emanando do comando legal obrigação concreta da qual não pode se furtar a administração, notadamente quando volvida a resguardar a segurança de servidores e cidadãos usuários dos prédios nos quais instalados órgãos públicos.
4. É dever da Administração, na conformidade do princípio da legalidade, utilizando-se dos mecanismos inerentes à sua atuação, dar cumprimento ao comando normativo, pois, como é sabido, ao Poder Público só é dado fazer o que estiver previsto em lei - princípio da legalidade em sentido estrito -, donde, em incorrendo em omissão quanto ao cumprimento das medidas previstas em lei voltadas a resguardar a segurança de servidores e usuários dos serviços públicos de saúde, elaborando Plano de Prevenção, Combate a Incêndio e Abandono – PPCIA, sujeita-se à cominação de obrigação voltada a assegurar a realização da determinação legal dentro de prazo compatível com a cominação.
5. Quando provocado legitimamente e via do instrumento adequado, a atuação do Judiciário voltada a obrigar a administração a cumprir obrigação que legalmente lhe está afetada e em relação à qual vem se omitindo, deixando de atender ao legislado como forma de prevenção de riscos a servidores e cidadãos usuários dos serviços públicos, não encerra ingerência na confecção e implemento de políticas públicas nem invasão do mérito da gestão administrativa, encerrando simples controle da legalidade da atuação do gestor público no exercício da vocação da tutela judicial, que é materializar o direito posto.
6. Remessa de ofício e apelação conhecidas e desprovidas. Unânime.